Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR.
1. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).
2. Presentes os pressupostos legais, o esvaziamento patrimonial, lesando o credor, autoriza que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares dos sócios.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.